Tribunal: TCU
Processo: 028.926/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1783/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo Senador da República Randolph Rodrigues, com pedido de cautelar, versando sobre a redução de capital do BNDESPAR, mediante a restituição, em espécie, de capital ao BNDES, no montante de R$ 40 bilhões, sem cancelamento das ações. Considerando que a mencionada operação visava ao cumprimento de decisões do Tribunal de Contas da União, exaradas nos processos TC- Processo 010.173/2015-3 , TC- Processo 040.590/2018-6 e TC- Processo 005.291/2021-6 , que tratam de devoluções de recursos à União por instituições financeiras federais; considerando que o pedido de adoção de medida cautelar foi considerado prejudicado, por meio do Acórdão 2603/2022-TCU-Plenário ; considerando que o cronograma de devoluções apresentado pelo BNDES e por outras instituições é especificamente o objeto de exame no âmbito do processo TC- Processo 005.291/2021-6 , em andamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 53 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 237, inciso III, do Regimento Interno, e de acordo com a proposta da unidade técnica, em apensar os autos deste processo ao TC Processo 005.291/2021-6 , comunicando esta decisão ao representante e ao BNDES. 1. Processo TC- Processo 028.926/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves 1.2. Unidade: BNDES Participações S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni (74183/OAB-DF), André Correia Raposo Felipe e outros, representando BNDES Participações S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.